Tribunal: TJSP
Processo: 2257082-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JUSTIÇA GRATUITA –– Indeferimento do benefício pelo juízo a quo – Documentos apresentados que não demonstram a hipossuficiência do recorrente – De acordo com os holerites juntados, os rendimentos auferidos por ele não podem ser considerados modestos – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000057480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257082-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante FERNANDO
PIMENTEL, é agravado MUNICÍPIO DE ASSIS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.M., vencido o Segundo Juiz, com declaração de voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 29.714
COMARCA: ASSIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2257082-10.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FERNANDO PIMENTEL
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ASSIS
Juiz de Primeira Instância: Paulo André Bueno de Camargo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento
do benefício pelo juízo a quo Documentos apresentados que
não demonstram a hipossuficiência do recorrente De acordo
com os holerites juntados, os rendimentos auferidos por ele não
podem ser considerados modestos Confirmação da decisão
agravada Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 90 que, nos autos da ação pelo rito ordinário,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante que lhe foi negado o benefício da justiça
gratuita. O fato de ser servidor público não significa que consiga suportar
as custas do processo, visto que seu salário base é de apenas R$ 1.300,78
(um mil, trezentos reais e setenta e oito centavos), ou seja, inferior a dois
salários-mínimos. Ademais, as custas processuais não englobam apenas a
taxa judiciária, mas também a realização de perícia técnica (devido ao
pedido de insalubridade) e/ou contábil, além da interposição de eventuais
recursos, pagamento de honorários de sucumbência que podem, de fato,
comprometer o seu sustento. De tais argumentos, percebe-se que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições financeiras de recolher custas, nem tampouco assumir o risco de
perícias e sucumbência do processo sem comprometer o sustento próprio e
de sua família. Recebe, em média, mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) a
título indenizatório, das diárias para suprir gastos dos respectivos meses
trabalhados. Não é necessária a condição de miserabilidade para fazer jus
ao benefício. Pleiteia a reforma da decisão interlocutória impugnada, a fim
de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 01/06).
O agravante trouxe esclarecimentos, a pedido deste Relator,
relativamente à verba “DIÁRIA Artigo 80 Estatuto” (fls. 93 e 96/97) e
não se opôs ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, procede-se ao julgamento a despeito de
intimação do agravado para resposta pelo fato de ele ainda não ter
integrado a relação jurídico-processual.
O agravante é funcionário público do Município de Assis e
ingressou em juízo postulando o recebimento do adicional de insalubridade
no grau máximo e não no médio, como recebe atualmente. Também
pleiteia o apostilamento do direito e o recebimento dos adicionais em
atraso desde o mês de outubro de 2014 até a data da regularização dos
pagamentos administrativos, além da declaração de todo o tempo como
especial para fins previdenciários (fls. 80/89).
Insurge-se em face de decisão interlocutória que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita por ele formulado na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil dispõe que a
gratuidade da justiça será concedida às pessoas com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios:
Artigo 98
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Tal dispositivo é plenamente compatível com o artigo 5.o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, que trata da assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois
com este não se confunde, já que cuida da benesse da gratuidade da justiça,
que tem por finalidade isentar o jurisdicionado de custas e despesas
processuais e, assim, propiciar amplo acesso à jurisdição.
Acerca da questão ora debatida, prelecionam Theotônio
Negrão et alii:
“Art. 99: 6. 'Se o julgador tem elementos de convicção que
destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve negar
o benefício, independentemente de impugnação da outra parte'
(JTJ 259/334)” (in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47.a ed. atual. e reform. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Segundo se denota dos holerites juntados, os rendimentos
auferidos pelo servidor não podem ser considerados modestos, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebeu, nos meses de maio, junho, julho e setembro de 2019,
respectivamente, a importância líquida de R$ 6.385,60, R$ 6.420,45,
R$ 6.304,03 e R$ 5.365,17 (fls. 14/17).
Ademais, não trouxe o recorrente, para impugnar a decisão
que lhe foi desfavorável, outros elementos para demonstrar a sua
hipossuficiência, de modo que não é possível alterar-se a decisão
interlocutória que indeferira seu pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257082-10.2019.8.26.0000.
Comarca de ASSIS VFP Juiz Paulo André Bueno de Camargo.
Agravante: FERNANDO PIMENTEL.
Agravado: MUNICÍPIO DE ASSIS.
DECLARAÇÃO DE VOTO (vencido) No 29.444.2
Divirjo da douta maioria que negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento para manter a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao
autor, por possuir renda superior a R$ 3.500,00.
Pesem os fundamentos do voto da eminente Relator Osvaldo de
Oliveira, meu voto é pelo provimento do recurso.
Embora o agravante perceba salário na faixa dos R$ 6.000,00 (seis mil
reais), considerado acima da média ordinária dos padrões atuais de renda, não é quantia
demasiadamente elevada a ponto de justificar o indeferimento da gratuidade judiciária,
formulado por pessoa natural, a quem basta a declaração de hipossuficiência para
concessão do benefício da gratuidade.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC de 2015, que “presume-se

verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, o bene-
fício da justiça gratuita é garantidos à parte que apenas declara não ter condições de
pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de seu próprio
sustento, somente podendo o pedido ser indeferido caso o Juiz tenha fundadas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, de 2015. 1
Igualmente tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal: "O
conceito de miserabilidade
não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de
condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação de não poder
prover as despesas do processo, sem se privar de recursos indispensáveis
à manutenção

própria ou da família. Precedentes
do STF". HC 76.563-SP, Relator Ministro Moreira
Alves, 19.06.98 (Osório Silva Barbosa Sobrinho, apud in "Constituição Federal vista pelo
STF", 3a edição, Juarez de Oliveira, 2001, páginas 294/295).
Assim, por meu voto dava provimento ao recurso para deferimento
do benefício, com vistas ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, §
3o, do CPC, sem prejuízo de pesquisa e coleta de dados que fundamentem a suspeita de
que a parte tem lastro econômico-financeiro para suportar os ônus do processo (arts. 98,
§ 3o, e 100, do CPC de 2015). Prevaleceram os votos dos demais desembargadores.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

2o Juiz (vencido)
1 “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos EletrônicosOSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
FB73181
7
8
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
FD81DC6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257082-10.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.